Tribunal: TJDFT
Processo: 0735850-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735850-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: NOEME PEREIRA BASTOS, ORLANDO PEREIRA BASTOS, ELZA PEREIRA BASTOS, CARLOS PEREIRA BASTOS, GENILSON PEREIRA BASTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL LAGO SUL S.A. contra a decisão de ID 75522050, integrada pela decisão ID 75522052, proferida em ação indenizatória ajuizada por Noeme Pereira Bastos, Orlando Pereira Bastos, Elza Pereira Bastos, Carlos Pereira Bastos e Genilson Pereira Bastos, que rejeitou a impugnação à gratuidade de Justiça. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar que o inciso V do mencionado dispositivo é claro ao admitir o agravo nas hipóteses de “rejeição do pedido de gratuidade de justiça” ou de “acolhimento do pedido de sua revogação”, não abrangendo a hipótese de rejeição da impugnação e manutenção da gratuidade de Justiça. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. A suposta concessão indevida do benefício poderá ser retomada pela parte em preliminar de apelação, considerando que a matéria não está sujeita à preclusão (art. 1009 , § 1o , CPC ) e por inexistir urgência na questão a possibilitar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora